Tribunal: TJES
Processo: 5001052-52.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001052-52.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. CANDIDATO CONTRAINDICADO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MOTIVO ENSEJADOR DO ATO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que “
diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é inegável que o Poder Judiciário não só pode, como deve, ser instado a exercer controle de legalidade sobre os atos administrativos em relação à obediência aos postulados formais e materiais previstos no ordenamento
” (AgInt no AREsp n. 2.122.100/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022).

2. O ato administrativo impugnado delineia, como motivo da contraindicação do candidato,
omissão
acerca do envolvimento em ocorrência policial pretérita, o que atrai a hipótese descrita no item 20.4, do Edital nº 01/2022 – CFSd/2022.

3. O motivo declinado no ato administrativo não se compatibiliza com a previsão editalícia ensejadora da contraindicação. E, inexistindo o motivo, revela-se nulo o ato administrativo impugnado.

4. Consta do BU nº 29449178 um “atendimento” realizado por uma guarnição em razão de acionamento do CIODES por pessoa não identificada na data de 26/07/2016, portanto, aproximadamente 7 (sete) anos antes do ato administrativo impugnado nesta demanda, ocasião os policiais militares não verificaram sequer indício de ocorrência de algum crime. Anote-se, ademais, que do mencionado “atendimento” não se seguiu qualquer outro procedimento informativo, não havendo inquérito ou ação penal em curso, o que, além de não ter sido citado na decisão administrativa, é comprovado a partir das certidões negativas acostadas aos autos.

5. No caso, além de inexistir “processo em andamento”, observa-se que o motivo declinado no ato administrativo não espelha a realidade, pois não houve omissão acerca de “ocorrência policial”, primeiro porque houve apenas um “atendimento” ou uma “averiguação” decorrente uma notícia anônima, e, segundo, porque o candidato sequer teve conhecimento formal do Boletim de Atendimento nº 29449178 lavrado em momento posterior, cuja existência sustenta a aventada omissão relevante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença id 8066276, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que concedeu a segurança postulada por
ALLAN GUILHERME LOPES FERREIRA
, ora Apelado, para tornar nulo o ato administrativo que o contraindicou na fase de investigação social do certame regido pelo Edital nº 01/2022 CFSd/2022/PMES, garantindo-lhe o prosseguimento nas demais fases do concurso e o direito de ser promovido à graduação de soldado combatente na hipótese de aprovação no curso de formação, ao passo em que reconheceu a ilegitimidade passiva do INSTITUTO AOCP.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que o Apelado foi eliminado do certame deflagrado para provimento do cargo de soldado combatente da PMES, por ter sido contraindicado na fase de investigação social.

O ato administrativo impugnado (id 8066120) delineia, como motivo da contraindicação do candidato,
omissão
acerca do envolvimento em ocorrência policial pretérita, o que atrai a hipótese descrita no item 20.4, do Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, cuja redação é a seguinte:

“20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua
omissão
, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.” (g.n.)

Nesse contexto, consignou-se, na decisão administrativa (id 8066120), os seguintes fundamentos acerca da referida omissão do candidato:

“Por ter sido constatado que o candidato
omitiu
no Formulário de Investigação Social (FIS) o seu
envolvimento em ocorrência policial.
Consta o registro do Boletim de Atendimento nº 29449178, de 26JUL2016 (em anexo), no qual o denunciante informou a existência de cinco indivíduos com espingarda de pressão atirando nas pessoas que passavam na rua. Uma guarnição da Polícia Militar prosseguiu ao local e constatou a existência de um grupo de indivíduos no interior de um quintal, sendo um deles identificado como Allan Guilherme Lopes Ferreira, proprietário do imóvel e da espingarda em questão.

Na ocasião o candidato ALLAN negou estar atirando nas pessoas que passavam em via pública, apresentando a nota fiscal do objeto, sendo uma Espingarda de Chumbinho, Modelo Carabina de pressão CBC 345 cal.” (g.n.)

Embora a apresentação de recurso, a decisão administrativa que concluiu pela contraindicação do candidato foi confirmada.

O Apelado, nesta demanda, alega inexistir má-fé ou omissão dolosa no preenchimento do Formulário de Investigação Social, uma vez que os fato noticiado no referido
Boletim de Atendimento nº 29449178
“
não gerou qualquer Inquérito policial ou ação judicial, que foi devidamente esclarecido na data dos fatos ao policial militar e que, no ‘histórico do fato’, atestou a regularidade da situação, finalizando-a como um atendimento
” (id 8066116).

Tem razão o Apelado quanto à necessidade de se manter a sentença objeto deste recurso de apelação.

A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que “
diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é inegável que o Poder Judiciário não só pode, como deve, ser instado a exercer controle de legalidade sobre os atos administrativos em relação à obediência aos postulados formais e materiais previstos no ordenamento
” (AgInt no AREsp n. 2.122.100/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022).

No caso, observa-se que o motivo declinado no ato administrativo não se compatibiliza com a previsão editalícia ensejadora da contraindicação.

Com efeito, consta do BU nº 29449178 um “atendimento” realizado por uma guarnição em razão de acionamento do CIODES por pessoa não identificada na data de 26/07/2016, portanto, aproximadamente 7 (sete) anos antes do ato administrativo impugnado nesta demanda, ocasião os policiais militares não verificaram sequer indício de ocorrência de algum crime.

Consta do referido BU nº 29449178 a negativa do Apelado de que teria, naquela ocasião, atirado em transeuntes com uma espingarda de chumbinho, utilizando-a apenas no quintal de sua residência. Ademais, apresentou aos policiais nota fiscal do objeto, sendo que os policiais que realizaram a diligência confirmaram que se tratava de objeto de uso permitido.

Confira-se (id 8066120, pg. 3):

“(...) o mesmo negou estar atirando nas pessoas e afirmou possuir uma espingarda de chumbinho e que utiliza a mesma para atirar dentro do seu quintal.
Foi apresentado nota fiscal do objeto
, que é do modelo carabina de pressão CBC 345 CAL, que verificado junto ao CIODES,
foi informado pelo SGT LUGON que o seu uso é permitido
, desde que não seja na via pública, e que não causa danos ao meio ambiente
. Desta forma o atendimento policial militar.” (g.n.)

A averiguação retratada no Boletim de Atendimento nº 29449178 durou pouco mais de 20 (vinte) minutos, não tendo sido o Apelado conduzido à autoridade policial para esclarecimentos, sendo importante gizar que o boletim foi lavrado em momento posterior, o que corrobora a assertiva do candidato de que dele sequer possuía algum conhecimento.

Anote-se, ademais, que do mencionado “atendimento” não se seguiu qualquer outro procedimento informativo, não havendo inquérito ou ação penal em curso, o que, além de não ter sido citado na decisão administrativa, é comprovado a partir das certidões negativas acostadas aos autos.

Não há, portanto, omissão de ocorrência policial que, nos termos do item 20.4, do edital, autorizaria a contraindicação do candidato. E, inexistindo o motivo, revela-se nulo o ato administrativo impugnado.

Nesta senda, forçoso concluir que a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 não socorre aos anseios do Apelante.

Isso porque a Corte Constitucional entendeu, naquele julgamento, que a lei pode, de fato, instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos públicos, entre eles os de segurança, sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

No caso, além de inexistir “processo em andamento”, observa-se que o motivo declinado no ato administrativo não espelha a realidade, pois não houve omissão acerca de “ocorrência policial”, primeiro porque houve apenas um “atendimento” ou uma “averiguação” decorrente uma notícia anônima, e, segundo, porque o candidato sequer teve conhecimento formal do Boletim de Atendimento nº 29449178 lavrado em momento posterior, cuja existência sustenta a aventada omissão relevante.

Confira-se, por oportuno, a decisão proferida por este órgão julgador por ocasião da apreciação de caso simétrico ao ora examinado:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR - E
TAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL -
CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO - BOLETIM DE ATENDIMENTO
- INEXISTÊNCIA DE DESDOBRAMENTO PROCESSUAL OU PENAL
- IRRAZOABILIDADE DA CONTRAINDICAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. 1 – A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública. 2 - Verifica-se dos autos que consta em desfavor do autor, tão somente, um Boletim de Atendimento narrando que “em patrulhamento se deparou com um indivíduo suspeito em uma moto que, ao perceber a guarnição, tentou fuga. A viatura fechou o cerco e ele acabou caindo com a moto e machucou”. Cabe aqui registrar que os fatos narrados (ocorridos no ano de 2015) não produziram qualquer consequência, inexistindo notícia de ação penal ou mesmo inquérito policial em face do apelado, de modo que não há como imputar-lhe a prática de crime ou infração penal de menor potencial ofensivo. 3 - Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas,
não se vislumbra qualquer omissão relevante
por parte do apelado que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração. 4-
Não há razão, portanto, para que o apelado seja excluído das demais etapas do certame, sendo desproporcional o ato que elimina o candidato apenas em razão de um boletim de atendimento
. 5- Recurso improvido. (AP nº 0030304-47.2019.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, julgado em 27/09/2022 – g.n.)

Forte em tais razões, concluo que a r. sentença vergastada, alinhada ao entendimento jurisprudencial prevalente no âmbito deste Sodalício, merece ser integralmente confirmada, uma vez que a eliminação do candidato consubstancia violação a direito líquido e certo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto da relatora.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.